Tribunal: STJ
Processo: 0007916-66.2019.8.16.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2151112 - PR (2024/0218460-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCIO ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS MADRUGA VARGAS - SC060678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVELIA E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial e, nesta extensão, deu-lhe provimento para redimensionar a pena, afastando a
negativação da circunstância judicial da personalidade do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de revelia por inobservância
do artigo 367 do CPP é válida, considerando a alegação de cerceamento de defesa.
3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de absolvição do recorrente
quanto ao crime de organização criminosa, em razão da alegada ausência de
comprovação de estabilidade e permanência.
4. Outra questão em discussão é o afastamento da negativação das circunstâncias
judiciais da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, além da
causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP,
não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu.
6. A materialidade e a autoria do delito de organização criminosa foram comprovadas
por meio de inquérito policial, investigações e depoimentos, demonstrando a estrutura
estável e permanente do grupo.
7. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias
ordinárias, sendo legítima a exasperação da pena basilar com base nas circunstâncias
desfavoráveis apontadas.
8. A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo é uma circunstância objetiva
que se comunica a todos os coautores do delito, conforme jurisprudência pacífica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA49396215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: c834f7aa-adad-447b-88c8-d5ec8bed7b51

Tese de julgamento: "1. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado,
conforme art. 367 do CPP. 2. A materialidade e autoria do delito de organização
criminosa podem ser comprovadas por inquérito policial e depoimentos. 3. A causa de
aumento de pena pelo uso de arma de fogo se comunica a todos os coautores do delito".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 367; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.
STJ, AgRg no RHC 197.756/CE, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 802.092/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: c834f7aa-adad-447b-88c8-d5ec8bed7b51

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2151112 - PR (2024/0218460-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCIO ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS MADRUGA VARGAS - SC060678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVELIA E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial e, nesta extensão, deu-lhe provimento para redimensionar a pena, afastando a
negativação da circunstância judicial da personalidade do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de revelia por inobservância
do artigo 367 do CPP é válida, considerando a alegação de cerceamento de defesa.
3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de absolvição do recorrente
quanto ao crime de organização criminosa, em razão da alegada ausência de
comprovação de estabilidade e permanência.
4. Outra questão em discussão é o afastamento da negativação das circunstâncias
judiciais da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, além da
causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP,
não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu.
6. A materialidade e a autoria do delito de organização criminosa foram comprovadas
por meio de inquérito policial, investigações e depoimentos, demonstrando a estrutura
estável e permanente do grupo.
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

7. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias
ordinárias, sendo legítima a exasperação da pena basilar com base nas circunstâncias
desfavoráveis apontadas.
8. A causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo é uma circunstância objetiva
que se comunica a todos os coautores do delito, conforme jurisprudência pacífica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado,
conforme art. 367 do CPP. 2. A materialidade e autoria do delito de organização
criminosa podem ser comprovadas por inquérito policial e depoimentos. 3. A causa de
aumento de pena pelo uso de arma de fogo se comunica a todos os coautores do delito".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 367; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.
STJ, AgRg no RHC 197.756/CE, Quinta Turma, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 802.092/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO ROBERTO DE
LIMA, contra a decisão de fls. 3334/3347 que, fundamentada nos termos do art. 255, §4o,
incisos I e III, do RISTJ, conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
deu-lhe provimento, a fim de afastar a negativação da circunstância judicial da
personalidade do agente, redimensionando a pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.
Nas razões recursais, a Defesa reitera os fundamentos já expostos no recurso
especial, sustentando que o presente recurso merece provimento. Argumenta, para tanto,
a inaplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça. Requer a cassação da sentença condenatória que decretou a revelia, a absolvição
do recorrente quanto ao crime de organização criminosa, ante a ausência de comprovação
da estabilidade e da permanência, bem como afastar a negativação das circunstâncias
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

judiciais da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, assim como
a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, por ausência de
individualização do art. 2o, §§ 2o,
, da Lei n.o 12.850/03. (fls. 3353/3364).
caput
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece ser acolhida. O agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
No recurso especial, controvérsia restringe-se à possibilidade a) de cassação
da sentença condenatória que decretou a revelia, por inobservância ao artigo 367 do CPP,
com o consequente retorno dos autos à origem para realização de interrogatório e novo
julgamento; b) de absolver o recorrente com relação ao delito de organização criminosa,
visto que a defesa aduz que não houve a comprovação de estabilidade e permanência; c)
de afastar as negativação das circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social,
das circunstâncias e das consequências do crime, assim como a causa de aumento de
pena do emprego de arma de fogo, por ausência de individualização do art. 2o, , §§ 2o,
, da Lei n.o 12.850/03.
caput
Sobre a decretação de revelia, assim se manifestou o Tribunal
(fls.
a quo
3265):

"Aduz primeiramente o recorrente, que deve ser reconhecida
a irregularidade na intimação do apelante, já que não ocorreu o previsto
no art. 367 do CPP, e consequentemente a ocorrência de cerceamento
de defesa com a incorreta decretação da sua revelia, devendo ser
cassada a sentença condenatória, com a determinação de nova
realização da audiência de instrução e julgamento.
Sem razão.
Conforme se extrai dos autos, o recorrente possuía integral
conhecimento do processo existente contra si, e não se desincumbiu do
ônus de manter seu endereço atualizado, como determina a lei.
Verifica-se dos autos que, embora o acusado, quando de sua
citação, estivesse recolhido junto à Penitenciária Estadual de Cruzeiro
do Oeste, o mesmo recebeu a progressão de regime ao semiaberto em
data de
, conforme bem pontuado pela Defesa em suas
01/09/2020
razões de recurso.
Assim, desde a referida data, o acusado encontrava-se sob
monitoração eletrônica, e, estando ciente da ação penal em trâmite em
seu desfavor, a comunicação de atualização de endereço por parte do
mesmo era de sua inteira responsabilidade, bem como, deveria ter sido
informada ao Juízo, conforme expressa advertência constante do
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

mandado de citação (mov. 23.1 – item 6), ou, poderia ter sido referida
diligência realizada pela própria Defesa para que mantivesse atualizado
o endereço do acusado nos autos, porém, tal providência não foi
observada, e o acusado mudou de endereço sem comunicar o juízo.
(...)
Da certidão acostada ao mov. 50.1, infere-se que o Oficial de
Justiça se dirigiu ao suposto endereço do recorrente tendo sido
informado pela proprietária do imóvel, Sra. Arinete, de que o mesmo
residiu naquele local, alugando-se o imóvel, contudo, havia se mudado
há aproximadamente 06 (seis) meses.
Diante disso, com fundamento no artigo 367, do Código de
Processo Penal, corretamente decretou-se a sua revelia durante a
audiência de instrução:
“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.
Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento
de defesa, razão pela qual afasto essa preliminar."

Conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o Tribunal de Justiça do
Paraná manteve a decretação da revelia, fundamentando sua decisão na obrigação do
acusado de informar a atualização de seu endereço ao juízo de conhecimento, conforme
estabelece o artigo 367 do Código de Processo Penal - mesmo que ele alegue ter
realizado a atualização no juízo de execução. Embora tivesse ciência da ação penal em
curso, o acusado não cumpriu esse dever, mesmo após sua progressão para o regime
semiaberto e sob monitoração eletrônica. Além disso, a defesa não adotou as medidas
necessárias para assegurar que o novo endereço constasse nos autos, o que resultou na
falta de comunicação ao juízo acerca da mudança de residência.
Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário promover diligências para
localizar ou atualizar o endereço das partes, sendo responsabilidade do próprio
interessado manter seus dados cadastrais atualizados nos respectivos autos em que
tramita o processo. Esse fato fundamentou a decretação da revelia na audiência de
instrução.
Sobre o tema, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que "O dever
de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP, não
, e que
cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu"
"A mudança de
endereço sem comunicação ao juízo atrai a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a
(AgRg no RHC n. 197.756 /CE, Quinta
arguição de nulidade causada pela própria parte"
Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de
).
6/11/2024
No mesmo sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao
afirmar que é dever do réu informar ao juízo quando houver mudança de endereço"
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

(AgRg no HC n. 802.092/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
16/8/2023
Ademais, no tocante ao pedido de absolvição quanto ao delito participação em
organização criminosa, a Corte
consignou que (fls. 3267/3270):
a quo

"Ao contrário do alegado pela defesa, a materialidade e a
autoria do delito ficaram devidamente comprovadas por meio do
Inquérito Policial, investigação policial (mov. 1.2/28), denúncia (anexa)
e depoimentos colhidos nos autos.
Restou demonstrado que o apelante se uniu e se estruturou de
maneira estável, permanente, com divisão de tarefas e gozando de
estrutura ordenada, com a finalidade de traficar drogas e praticar outros
crimes, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Não restam dúvidas da configuração do delito capitulado no
artigo 2o, “caput”, §2o e § 4o, incisos I e II, c/c o artigo 1o, §1o, ambos da
Lei n.o 12.850/13:
(...)
Como sabido, são características das organizações
criminosas a previsão de lucros, a hierarquia, a divisão de trabalho, o
planejamento das atividades e delimitação da área de atuação,
elementos amplamente demonstrados no caso em tela.
Não obstante Marcio Roberto de Lima tenha negado os fatos
a ele imputados, as provas colhidas não deixam dúvidas acerca da
prática delitiva.
Vale destacar o depoimento dos policiais civis responsáveis
pela ocorrência e investigação que, ao deporem em Juízo, confirmaram
o contido no boletim de ocorrência.
O Policial Civil, Rogério Mendonça P. Gonzaga, em juízo
afirmou que (gravação em mídia – sequencial 59.4):
“Que se recorda, mas não sabe dar detalhes. Que trabalham
numa delegacia especializada na sede da regional e foram acionados
para investigar ameaças partidas da penitenciária de segurança máxima
de Francisco Sá, que é uma cidade próxima à Delegacia. Que as
ameaças estavam sendo vinculadas através de vídeos em aplicativos de
mensagem com pessoas armadas com os rostos tampados, prometendo
ameaças contra Agentes de Segurança, tocar fogo em ônibus, dentre
outras retaliações. Que isso foi devido ao regime que estava sendo
adotado dentro da Penitenciária de Francisco Sá, concomitante foi
interceptada uma carta por alguns indivíduos que se auto intitulavam
como “jets”. Que na hierarquia da organização criminosa é a
denominação que eles dão para algumas pessoas que já têm alguma
ascensão dentro da organização. Que visando identificar e acompanhar
esta ação para a devida resposta, a autoridade policial representou pela
interceptação telefônica e procedida a interceptação foram identificados
aparelhos dentro do ambiente prisional. Que esses aparelhos estavam
sendo utilizados por indivíduos de um determino pavilhão que já era
conhecido por ser utilizado pelos membros da organização criminosa
‘PCC’, pois no ambiente prisional eles não querem ficar próximos a
membro de outras organizações criminosas ou outros presos, para evitar
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

o conflito. Que no curso da investigação foram identificados os
indivíduos que estavam no ambiente prisional e através da comunicação
telefônica foram identificados outros indivíduos também da mesma
organização. Que dentre estes havia indivíduos do Estado do Paraná,
inclusive um dele se encontrava recluso na unidade prisional de
Cruzeiro do Oeste, . Que a partir dessa escuta, alguns indivíduos foram
identificados epróximo a Umuarama nominados com a qualificação.
Que no momento não consegue precisar. Que foi identificado um
indivíduo que era conhecido como cemitério, que inclusivo o próprio se
identificava por esse codinome e usava nas comunicações os jargões
que é típico dessa organização Que dentro dessa organização criminosa
eles têm o apelido, codinome que elescriminosa. chamam de vulgo, que
há uma matrícula que eles se referem como “placa” e ao iniciar uma
conversa eles sempre colocam a salvação “salve”, bem como havia
diálogos que era possível inferir que fazia parte da organização. Que
inclusive em dado momento foi feita uma conferência telefônica com
membros dessa organização e ele participou. Que havia outro preso da
região, da cidade de Umuarama, que usava uma linha dentro da
penitenciária de Francisco Sá que foi interceptada e dessa interceptação
que foram captados diálogos em que um dos interlocutores era esse
indivíduo ‘cemitério’. Que ele se comunicava com o Antonio Carlos
Garcia, o ‘Toninho’. Que foram realizados trabalhos de campos mas sua
equipe não esteve no Paraná. Que houve uma troca de informações com
a delegacia de polícia local, inclusive através dessa troca de
informações que se auxiliou a identificar alguns desses envolvidos, mas
sua equipe não esteve no Paraná. Que a informação da identificação foi
feita com a colaboração da delegacia de Umuarama”.
Por sua vez o Policial Alan de Oliveira Mesquita, ao ser
ouvido em juízo elucidou que (gravação em mídia – sequencial 59.2):
Que confirma o teor do relatório mas dar detalhes e recordar do que
aconteceu não consegue, pois se passou muito tempo. Que não se
recorda da parte da investigação do preso de Cruzeiro do Oeste.
No mesmo sentido foram as declarações da investigadora de
polícia Jaqueline de Freitas Santana (gravação em mídia – sequencial
59.3): Que se recorda da investigação mas não detalhadamente, pois já
faz cerca de três anos. (...). Que confirma o relatório, mas não se
recorda dos por menores de cabeça. (...).
Apurou-se que o investigado Márcio Roberto, durante o
primeiro semestre do ano de 2019, encontrava-se recolhido na
Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste, localizado na cidade de
Cruzeiro do Oeste/PR, e mantinha contato com ‘Toninho’.
Antônio Carlos utilizava a linha telefônica número 38 9.9904-
1267 para passar ordens a sua rede de apoio (Kenow Ricardo Rosa de
Aquino, Igor Barbosa da Silva, Paulo Fernandes da Cruz Júnior,
Gabriela Aparecida Zampieri, Noemi, Samuel Inocêncio Medeiros, e
pessoas de prenome Noemi), que realizavam o tráfico na cidade de
Umuarama/PR, e, também, incluindo o acusado Márcio, recluso na
Penitenciária de Cruzeiro do Oeste, sobre a mercancia ilícita de drogas
e as demais orientações e tratativas criminosas de interesse do PCC.
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

O denunciado Márcio comunicava-se com o denunciado
Antônio, utilizando a linha (44) 9.8445- 9983, onde recebia ligações
deste através de referido telefone.
No dia
, Márcio tratou de assuntos relacionados
26/03/2019
ao tráfico de drogas e de assuntos do PCC com o denunciado Antônio,
conforme áudio 483_2019.03.26-21.51.35. mp3, pág. 100, do Auto de
Transcrição, e relatório de mov. 1.20 (pág. 1015/18).
Colhe-se que, Márcio negociava adentro da Unidade
Prisional Penal de Cruzeiro do Oeste, mercancia de “maconha”, bem
como veículos, para realizar a entrega.
No dia 28 de abril de 2019, o denunciado Márcio, participou
de uma teleconferência, com duração de mais de duas horas, cuja pauta
foram assuntos relacionados à ORCRIM, denominada PCC, sendo que
participaram do referido ato detentos de várias unidades prisionais
espalhadas pelo Brasil.
Alguns participantes da teleconferência foram identificados
pelos pseudônimos: KILLER, CHEROKEE, PARAFAL, VITOR
HUGO, LOST, NIQUELADO, CADELA, PETRUS (Coordenador da
Organização Criminosa PCC, no Estado do Paraná - “Geral do Estado”)
e ESQUILO (preso na cidade de Cianorte/PR) (mov. 1.20, pág. 1017).
Da análise conclusiva dos áudios interceptados tem-se que
Márcio e os demais interlocutores estavam associados para a prática de
tráfico de drogas e outros crimes. Márcio, mesmo quando preso na
Penitenciária Estadual desta Comarca, pedia favores criminosos para
VM consubstanciados na comercialização de drogas a outras pessoas.
Assim, a mera alegação de que o réu desconhece os fatos não
possui o condão de afastar a responsabilização penal, uma vez que
restou comprovado que o acusado mantinha contato com vários
integrantes do PCC.
Desnecessária a integral transcrição das conversas
interceptadas, contudo demonstrou-se que a partir das investigações os
Policiais efetivamente identificaram que o autor/ interlocutor preso na
PECO seria o acusado Márcio.
Comprovou-se que Márcio era responsável por fomentar a
referida organização, ora realizando reuniões com pessoas ligadas ou
não diretamente à facção criminosa, ora participando diretamente de
ações de natureza ilícita, cometidas pelo grupo. (...)."

Consoante o disposto, o Tribunal de origem, após analisar os elementos
probatórios, concluiu pela existência de fundamentos concretos e coesos que justificam a
condenação da recorrente pelo crime imputado. Tanto a autoria quanto a materialidade
do delito foram confirmadas com base nas provas obtidas ao longo de toda a
investigação, incluindo os depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências.
Destacou-se que o réu operava de maneira estruturada, estável e com divisão
de funções, voltada ao tráfico de drogas e à prática de outros crimes, fazendo uso,
inclusive de códigos típicos da comunicação cifrada da criminalidade organizada para se
comunicar com os integrantes do grupo, evidenciando sua associação com membros do
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

PCC. Essa ligação foi comprovada pelos áudios extraídos das interceptações telefônicas
realizadas.
Entendimento contrário esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ, uma vez que é
inviável o reexame de fatos e provas a fim de afastar as conclusões das instâncias de
origem.
Nesse sentido:

"I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a
condenação do agravante pelos crimes de organização criminosa e
corrupção ativa, conforme art. 2o, §§ 2o e 4o, inc. II, da Lei n. 12.850/13
e art. 333 do Código Penal.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste
em saber se a condenação do agravante está amparada em provas
suficientes e se a dosimetria da pena foi fixada de forma proporcional e
adequada.
III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem manteve a
condenação com base em provas robustas, incluindo interceptações
telefônicas e documentos apreendidos, que comprovam a autoria e
materialidade dos delitos.
4. A revisão do conjunto probatório é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
5. A dosimetria da pena-base foi fundamentada em
elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da
conduta do recorrente.
6. A jurisprudência do STJ permite a exasperação da pena-
base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta,
como no caso em análise.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.)
18/10/2024

"1. As instâncias ordinárias constataram que a prova dos
autos denota o agravante como integrante da organização criminosa ao
tempo dos fatos. Pretensão absolutória que esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. "Na terceira fase da dosimetria, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal, pode a incidência de causas especiais de
aumento de pena elevar a pena acima do máximo abstratamente
cominado ao delito" (HC n. 471.748/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2018
14/12/2018
2.1. No tocante à pena definitiva, verifica-se que foi
extrapolado o limite máximo previsto em abstrato de pena para o delito
apenas na terceira fase da dosimetria, em razão da incidência de causa
de aumento.
3. Agravo regimental desprovido."
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

(AgRg no AREsp n. 2.500.435/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.)
11/9/2024

Ainda, no tocante ao pleito de afastamento da negativação das circunstâncias
judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do
crime, assim se manifestou a Corte local (fls. 3272/3273):

"Quanto à circunstância judicial da conduta social, verifica-
se que é revestida de reprovabilidade, posto que restou evidenciado a
ausência de ocupação lícita pelo faccionado, estando ele sempre à
disposição da facção para praticar crimes, mesmo quando encarcerado,
sendo que poderia utilizar o seu período de permanência na Unidade
Penal para fazer novas opções, e se desvincular das atividades
criminosas, todavia, mesmo encarcerado, optou pelo cometimento de
novos delitos.
Observa-se ainda que, nos períodos em que permaneceu em
liberdade, qual seja, antes de sua detenção, bem como, após a inserção
do mesmo em regime semiaberto, sequer buscou a reinserção no
mercado de trabalho, demonstrando total desinteresse na possibilidade
de exercer atividade laboral digna.
Em face da circunstância negativa da personalidade, discordo
do entendimento do ilustre Procurador, asseverando que está é
entendida como a síntese das qualidades morais e éticas do agente,
verificando-se sua boa ou má índole. No caso, o acusado tem forte
envolvimento com crimes graves, praticamente se dedica com
exclusividade ao crime e com elevado grau de corrupção moral. E a
valoração negativa da personalidade do agente independe de laudo “A
valoração datécnico, conforme julgado recente do Superior Tribunal de
Justiça: personalidade prescinde de laudo técnico e pode ser realizada
pelo juiz a partir da análise concreta da índole do agente e do seu modo
de vida. A vetorial não pode ser afastada, pois interceptações
telefônicas indicaram o envolvimento do réu com vários crimes e o
planejamento para praticar outros tantos, o que denota sua propensão
para práticas delitivas e, portanto, traço negativo de caráter”.
Assim, a fundamentação utilizada, aliada ao caso concreto,
mostra-se plenamente idônea a justificar a valoração da circunstância
judicial em comento, eis que estão corretamente relacionados com os
elementos da personalidade do acusado.
Na mesma toada, o vetor circunstâncias do crime, valorada
desfavoravelmente, também restou comprovada, visto a dimensão da
organização criminosa que o acusado integra, contando com elevado
números de integrantes, o que exaspera ao tipo penal, que exige a
presença de apenas 04 (quatro) indivíduos para a configuração.
Sendo assim, diante do número de membros e do mútuo
auxílio prestado entre eles, era possível o cometimento de delitos mais
sofisticados e complexos.
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

Além desse mútuo auxílio entre eles, os integrantes do PCC
praticavam inúmeros crimes graves, tais como roubos, homicídios,
extorsões, sequestros e tráfico de drogas.
Constata-se também que mesmo no interior de unidades
prisionais, os faccionados conseguem contatar faccionados soltos,
orquestrando dentro da prisão os crimes mencionados, o que merece
valoração negativa.
Por fim, ante as consequências do crime de organização
criminosa, estas também são claras e extrapolam ao ordinário, na
medida em que os integrantes da facção, visando manter o poder e
disseminar a tal ideologia da facção e manter a “disciplina do
comando”, agem recrutando novos membros, estimulando a prática de
crimes por cada um deles, além de aplicar as regras e punições da
facção com objetivo de dirimir conflitos entre criminosa, oferecendo
uma série de vantagens para os adeptos aos seus dogmas, como
pagamento de advogados, a aquisição de drogas no “prazo” (para
pagamento em até determinado período), “proteção” (outros criminosos
não podem atentar contra suas vidas ou pontos de vendas de drogas, sob
pena de ser “conduzido” pelo tribunal do crime), respeito perante os
demais criminosos, entre outras, sendo nítida a existência de uma
profunda força intimidatória, de forma autônoma, difusa e permanente,
merecendo assim a exasperação dessa circunstância judicial.
Neste particular, a decisão de primeiro grau, no supracitado
exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, ao fixar a pena-
base, analisou todas as circunstâncias do delito, sopesando as referidas
circunstâncias como negativa, além dos maus antecedentes e da
reincidência."

No que concerne às circunstâncias judiciais, a Terceira Seção desta Corte
Superior consolidou entendimento segundo o qual a dosimetria da pena está inserida no
âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, devendo ser realizada de acordo
com os parâmetros preestabelecidos pelo legislador. Assim, eventual revisão excepcional
da dosimetria só cabe a esta Corte Superior quando evidenciada flagrante ilegalidade na
fundamentação ou desproporcionalidade no seu cálculo.
Com base nas circunstâncias desfavoráveis apontadas pelas instâncias
ordinárias, conforme se depreende dos trechos acima transcritos, o Tribunal de origem
concluiu pela existência de fundamentos legítimos para a exasperação da pena basilar,
considerando a conduta social do acusado, as circunstâncias e as consequências do crime.
No que se refere à conduta social do acusado, destacou-se o caráter censurável
de suas ações. A negativação foi justificada pela ausência de ocupação lícita e pelo
envolvimento contínuo em atividades criminosas, inclusive durante seu período de
encarceramento. Além disso, foi ressaltado que, quando em liberdade, o acusado não
demonstrou interesse em se reinserir no mercado de trabalho ou em exercer atividade
laboral digna.
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

Quanto às consequências do crime, o Tribunal enfatizou que seus impactos
extrapolam o comum, considerando a influência da organização criminosa. O grupo não
apenas recruta novos membros, mas também fomenta a prática de crimes ao oferecer
vantagens como proteção e
dentro do meio delituoso. A difusão da ideologia da
status
facção, assim como a imposição de regras e sanções internas, foram identificadas como
fatores que intensificam os efeitos negativos dos delitos.
Por fim, as circunstâncias do crime foram consideradas agravantes devido à
estrutura organizacional da facção, caracterizada por um grande número de integrantes, o
que possibilita a realização de crimes sofisticados e de alta complexidade. O Tribunal
também ressaltou o auxílio mútuo entre os membros e a reincidência em crimes graves,
como roubos e homicídios, inclusive dentro de unidades prisionais, fatores que justificam
a avaliação negativa dessas circunstâncias.
Entendimento contrário esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ, uma vez que é
inviável o reexame de fatos e provas a fim de afastar as conclusões das instâncias de
origem.
A propósito:

"(...) 3. O agravante sustenta que houve má valoração
referente às circunstâncias judiciais na fixação da pena-base, no
entanto, o Tribunal de origem fundamentou negativamente tal vetor,
tendo em vista o crime ter sido praticado dentro de unidade de polícia
militar. Além de o fundamento utilizado não ser inidôneo, fazer uma
nova análise demandaria incursão nas provas dos autos, fazendo incidir
a Súmula n. 7 do STJ. (...)"
(AgRg no REsp n. 1.970.533/CE, Sexta Turma, Rel. Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de
.)
26/10/2023

"(...) 5. No caso, a pena-base foi exasperada em razão da
maior reprovabilidade das condutas (culpabilidade e consequências dos
crimes de fraude à licitação e desvio de verbas públicas), evidenciadas
pelo fato do agravante ser membro da Comissão de Licitação e
Secretário Municipal, além do efetivo prejuízo causado à
municipalidade na área da educação. Trata-se de fundamentação idônea,
baseada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, cuja
avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador.
Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
(...)"
(AgRg no AREsp n. 2.099.645/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.)
26/5/2023

"1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito
de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as
instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à
luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto, não há
desconstituir o decisum, em homenagem ao princípio do livre
convencimento motivado.
2. Uma vez constatado que a maioria das circunstâncias
judiciais foram consideradas desfavoráveis (a culpabilidade, a conduta
social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do crime) - sobretudo diante do caso concreto, que se
lastreou em denúncia envolvendo organização criminosa integrada por
grupos de criminosos especializados em furtos e roubos de veículos,
adulteração de placas de chassis, bem como da falsificação de
documentos públicos -, não há como esta Corte simplesmente se
imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem,
para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena, reduzir a pena-base estabelecida ao acusado,
haja vista o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 1.603.877/PB, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.)
9/6/2021

Ainda, a respeito da causa de aumento prevista no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850
/2013, assim se manifestou o Tribunal
(fls. 3270/3273):
a quo

"E, como muito bem frisado pelo ilustre Procurador de
Justiça, “Indubitável a causa de aumento prevista no art. 2°, caput,
quando, ao atuar, a organização criminosa fizer emprego de arma de
fogo (art. 2°, §2°, da Lei. N° 12.850/2013). Sobre essa causa de
aumento, sigo com Bittencourt e Busato, para quem: “não basta que
algum integrante da organização criminosa seja portador de arma de
fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela
organização criminosa em sua atividade fim. O texto-legal fala
expressivamente 'se na atuação da organização criminosa houver
emprego de arma de fogo', mesmo que não resulte apreendida referida
arma.”
É sabido que, de forma geral, a organização criminosa PCC
vale-se em suas atividades do emprego de arma de fogo.
E, no caso, as interceptações demonstram o emprego de
armas pelo núcleo associado ao réu Márcio.
(...)
Requer o apelante, seja afastada a causa de aumento de pela
prevista no artigo 2o, §2o da Lei 12.850/2013 que fora aplicada,
alegando que não houve individualização com a conduta praticada pelo
mesmo, tampouco que tenha ocorrido com o emprego de arma de fogo.
Entretanto, como já esclarecido, indubitável a causa de
aumento prevista no art. 2°, caput, quando, ao atuar, a organização
criminosa fizer emprego de arma de fogo (art. 2°, §2°, da Lei. N° 12.850
/2013).
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

No caso, as interceptações demonstram o emprego de armas
pelo núcleo associado ao réu Márcio, razão pela qual mantenho a causa
de aumento."

Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, é pacífico que a causa
de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, no contexto do crime de organização
criminosa, configura uma circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do
delito.
Desse modo, considerando a premissa de que os integrantes da organização
criminosa utilizavam armas de fogo em suas ações (fls. 10, 3143 e 3273), a revisão do
referido entendimento, com o objetivo de afastar a majorante prevista no § 2o do art. 2o
da Lei n.o 12.850/2013, exigiria um amplo reexame das provas constantes nos autos.
Além disso, a alteração das premissas que fundamentaram a aplicação da
referida majorante demandaria nova análise das provas do processo, que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

"I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a
condenação dos agravantes por organização criminosa, com base em
provas cautelares e depoimentos judiciais, bem como a incidência da
causa de aumento de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850
/2013.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber
se a condenação dos agravantes por organização criminosa foi
fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante o
inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP.
3. A segunda questão em discussão é se a causa de aumento de pena
pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850
/2013, deve ser afastada.
III. Razões de decidir4. A condenação foi fundamentada em provas
cautelares e depoimentos judiciais, que corroboraram os elementos
colhidos na fase inquisitiva, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
5. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo é
circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime e
a fração utilizada para sua majoração está fundamentada em elementos
concretos.
6. A revisão das premissas fáticas que justificaram a autoria e a
materialidade, bem como a incidência da majorante do § 2o do art. 2o da
Lei n. 12.850/2013 e o seu quantum de majoração encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
7. É vedada a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais
pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância
extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.552.030/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.)
18/11/2024

"(...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de
organização criminosa, é circunstância objetiva, a qual se comunica a
todos os coautores do crime.
3. De outro lado, a pretensão de rever o entendimento no
sentido de que não restou configurado o uso de arma de fogo, apto a
afastar a causa de aumento prevista no § 2o, do artigo 2o, da Lei no
12.850/2013, é tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus. (...)"
(AgRg no HC n. 813.666/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de
.)
27/10/2023

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49396216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:03
Código de Controle do Documento: 2ca85408-ab29-4296-a0ca-c43c812ed0e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0218460-6
REsp 2.151.112 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019886120248160077 00079166620198160077 19886120248160077
79166620198160077
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCIO ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS MADRUGA VARGAS - SC060678
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS MADRUGA VARGAS - SC060678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551560:1458551@
2024/0218460-6 - REsp 2151112 Petição : 2025/0056540-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:34:05
Código de Controle do Documento: F49856EB-9FAE-4EE6-89B5-06477DFB8F12